Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715929-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JUCEIA MARIA GOMES RECORRIDO: LEONARDO HENRIQUE COSTA DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. RESISTÊNCIA DA AUTORA À EXCLUSÃO DE PARTE QUE FIGURA INDEVIDAMENTE NO POLO PASSIVO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.015, VII, c/c art. 354, parágrafo único, do CPC, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pela ré em contestação e extingue o processo sem julgamento do mérito, em relação à parte, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte excluída. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Em caso de reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam pelo Juízo de origem sem que a autora, no momento oportuno, tenha alterado a petição inicial para excluir a requerida do polo passivo e, ao contrário, restando patente a resistência da ora agravada à exclusão da ré da relação processual, não há que se falar em condenação de verba honorária em favor do patrono da parte excluída segundo os parâmetros definidos pelo art. 338, parágrafo único, do CPC. 3. Diante das peculiaridades do caso, impõe-se a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, em observância aos parâmetros estipulados no art. 85, § 2o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 87, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a redução dos honorários sucumbenciais fixados em razão da existência de litisconsórcio no polo vencedor. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STF para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 87, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto “a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a revisão dos honorários advocatícios, via de regra, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, sendo que tal entendimento, excepcionalmente, pode ser mitigado diante da irrisoriedade ou da exorbitância do valor arbitrado nas instâncias ordinárias.” (AgInt no AREsp 1613105/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020), o que não se revela nos autos. Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Além disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal." (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010